Tribunal: TJSP
Processo: 1039495-05.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Contrato de empréstimo consignado. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros da operação à taxa máxima 1,80% ao mês nos termos do seu art. 13, II. Instrumento contratual, carreado aos autos que estabelece taxas

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Contrato de empréstimo consignado. Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Portaria INSS no 106 de 18.03.2020, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros da operação à taxa máxima 1,80% ao mês nos termos do seu art. 13, II. Instrumento contratual, carreado aos autos que estabelece taxas inferiores a 1,80% ao mês tanto para os juros remuneratórios quanto para o CET. Abusividade não verificada. Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Inovação em sede recursal. Não conhecimento deste requerimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.